Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 373 DO CPC. DISCUSSÃO ACERCA DE SE TRATAR DE NOVAÇÃO OU TRANSAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a ausência de prolação de despacho saneador fixando pontos controvertidos não importa em nulidade, pois a controvérsia inerente a tal demanda reside tão somente na discussão acerca de eventual pagamento.
2. O indeferimento de produção de prova testemunhal, no caso, não acarreta cerceamento de defesa, pois as alegações devem ser averiguadas tão somente mediante a prova documental.
3. Considera-se julgamento citra petita quando o julgador examina ou defere pedido aquém do que foi requerido.
3.1. Em contestação, o requerido aduziu litispendência da presente ação com execução proposta pela autora. Na sentença, o julgador expressamente afastou a insurgência, uma vez que o pedido da presente demanda refere-se à apreensão do bem e à consolidação da propriedade deste e, não, à cobrança do valor devido, como naqueles autos. Se a sentença examinou a matéria, esgotando-a, o fato de ter adotado ótica desfavorável a uma das partes não a torna citra petita.
4. O fato de a relação travada entre as partes reger-se pelo CDC não significa que toda e qualquer documentação será interpretada de forma favorável ao consumidor ou que este está eximido de comprovar fato constitutivo do seu direito ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como determina o art. 373 do CPC.
5. No caso, o réu não logrou comprovar que renegociou a dívida e efetuou o pagamento do saldo devedor, ao passo que a credora demonstrou que, muito embora tenha efetuado proposta de pagamento, esta não fora firmada pelo devedor e tampouco pagas as prestações.
6. Configurada a mora do devedor, irrelevante determinar a qualificação de suposto negócio jurídico celebrado entre as partes (se novação ou transação), sendo plenamente cabível a busca e apreensão do veículo dado em garantia.
7. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.